Tribunal: TJDFT
Processo: 0714371-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0714371-05.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURA GIRADE CORREA EMBARGADO: CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA., LARISSA DE ALMEIDA LOPES, ALEX SANDRO JUNIOR BARBOSA DE ARRUDA DECISÃO Parcial razão assiste à embargante. Com efeito, a decisão proferida (ID 55343195) não especificou o credor dos honorários de sucumbência, porquanto somente a empresa ré CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA apresentou contrarrazões ao recurso inominado (ID 54582967). Destarte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, retificar a parte final da decisão proferida (ID 55343195), para reconhecer que a recorrente arcará com os honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da condenação, devidos exclusivamente aos advogados da empresa ré CREDITAS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006